Tribunal: TJMT
Processo: 0029935-23.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029935-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (EMBARGANTE), JEFERSON DE SOUSA FREITAS - CPF: 545.472.961-20 (EMBARGANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

JEFERSON DE SOUSA FREITAS

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S.A. e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ACORDO OU RECIBO DE QUITAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à exigência de título líquido, certo e exigível (
arts
. 783 e 784 do CPC), tendo considerado suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

II. A ausência de juntada do acordo ou recibo de quitação foi apreciada de forma implícita, afastando-se a alegada omissão, inexistindo contradição lógica entre as premissas e a conclusão do julgado.

III. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para simples prequestionamento, exigindo a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão quando a decisão analisa, ainda que implicitamente, a alegação de ausência de título executivo apto.

2. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentos coerentes e conclusivos.

3. Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito ou apenas
prequestionar
matéria para instâncias superiores.”

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 899; CPC/2015,
arts
. 370,
p.u
., 373, II, 400, 783, 784, 827, 85, §14, 1.022 e 1.026, §2º; L. 10.931/2004, art. 44.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JEFERSON DE SOUSA FREITAS

contra o acórdão em ID nº
308272388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, uma vez que não houve manifestação quanto à ausência de juntada do acordo ou recibo de quitação, documento expressamente requerido pelo próprio Tribunal, por ser indispensável à demonstração da liquidez do título executivo.

Assevera que o banco, intimado para tanto, quedou-se inerte, não apresentando o documento solicitado, sem que lhe fosse imposta qualquer consequência jurídica pela recusa injustificada, em afronta direta ao disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil.

Aduz que, embora o acórdão tenha reconhecido que a execução exige título líquido, certo e exigível, nos termos dos artigos 783 e 784 do CPC, incorreu em contradição ao considerar suficiente a mera presunção de quitação da dívida principal, sustentada unilateralmente pelo banco exequente, sem respaldo documental.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar que não haveria necessidade de juntada do acordo ou recibo de quitação, sob o argumento de que o banco teria informado o pagamento.

Para fins de prequestionamento, com vistas à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, requer-se a expressa menção aos seguintes dispositivos legais:

Código de Processo Civil: artigos 370, parágrafo único; 373, inciso II; 400; 783; 784; 827; 85, §14;

Código Civil: artigo 899;

Lei n.º 10.931/2004: artigo 44;

Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
314340375
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
JEFERSON DE SOUSA FREITAS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
JEFERSON DE SOUSA FREITAS

contra o acórdão em ID nº
308272388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: JEFERSON DE SOUSA FREITAS

APELADA:
BANCO BRADESCO S.A.

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

HERNANDO PEREIRA DA SILVA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A em desfavor do ora apelante e de HERNANDO PEREIRA DA SILVA, extinguiu a execução em razão da satisfação integral do crédito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o avalista é parte legítima e responde pelo pagamento integral da dívida, inclusive honorários, caso o devedor principal não adimpla, razão pela qual afastou a preliminar de ilegitimidade; que o primeiro bloqueio (Id 136668152) não foi efetivamente impugnado e, por isso, foi convertido em penhora no valor de R$ 7.090,96 (planilha Id 160877953), ficando interrompida a atualização e desconsiderado o cálculo do Id 181719031; que a manutenção do segundo bloqueio, de R$ 12.618,31, carecia de fundamento porque o débito já estava quitado pelo primeiro bloqueio, determinando-se o respectivo desbloqueio; e, reconhecida a satisfação integral do crédito, extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará ao exequente no valor de R$ 7.090,96; por fim, indeferiu a restituição em dobro por ausência de má-fé e de prejuízo, tendo em vista que o valor excedente seria liberado.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares.

Preliminar suscitada pelo apelado

1. Ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta que o apelante não atacou, de forma direta e específica, os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos iniciais.

Desse modo, postula pela inadmissibilidade do recurso.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante se limitaram a impugnar parte da sentença, pois nestes temas, combate os fundamentos da decisão, como determina o
art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
. Desse modo, verifica-se a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo apelante

2. Nulidade por falta de citação válida

O apelante sustenta e ausência de citação regular (art. 238 CPC), uma vez que a assinatura no AR não corresponderia à do recorrente.

Argumenta que, como não foi intimado pessoalmente (art. 9º CPC), os bloqueios sem citação/intimação configuram cerceamento de defesa (art. 280 CPC).

Desse modo, postula pela decretação de nulidade dos atos e retorno para regular citação e, subsidiariamente, postula pela instauração de incidente de falsidade quanto à assinatura do AR.

O apelado, por sua vez, assevera que, além da a alegação de nulidade (AR assinado por terceiro) carecer de prova inequívoca, a citação do executado, ora apelante, foi convalidada pelo comparecimento espontâneo nos autos da execução.

Pois bem. Não assiste razão ao apelante, isso porque, apesar de sustentar a tese de assinatura do AR por terceiro, a qual se enfraquece diante da assinatura com o nome por extenso do executado, o recorrente compareceu espontaneamente nos autos de origem, inclusive ofertando
impugnações (
IDs
. 168508909 e 173872043), atraindo a incidência do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo
do réu ou

do executado
supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

[grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que, nas referidas impugnações, o apelante, além de ter exercido o contraditório e a ampla defesa, sequer suscitou a tese de nulidade da citação ou incidente de falsidade quanto à assinatura, resultando em preclusão consumativa e lógica, nos termos dos
arts
. 277; 278 e 282, §1º, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[...]

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO
– IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo
magistrado .
2.
Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de
pré
-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do
art
. 282, § 1º, CPC
. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do
CPC .
5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo apelante

3. Cerceamento de defesa: o magistrado não exigiu a juntada do acordo de quitação da dívida

O apelante sustenta que o exequente, Banco Bradesco, afirmou que houve quitação extrajudicial da dívida principal pelo devedor Hernando.

Porém, argumenta que solicitou ao Juízo de origem que determinasse que a instituição financeira exequente juntasse o acordo de quitação aos autos para verificar se os honorários advocatícios também teriam sido quitados.

Todavia, o requerimento de juntada do aludido acordo não foi atendido e, desse modo, o recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa.

Pois bem
. Assevera-se que o direito à percepção de honorários advocatícios processuais é do advogado e não do Banco credor, além de não se confundir com a dívida principal, nos termos do
art. 85, §§ 1º e 14 e art. 827, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

[...]

Art. 827.
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame, ressai dos autos de origem que o Banco exequente instaurou a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, concernente à cédula de crédito bancário no valor de R$ 35.000,00,
em desfavor do devedor principal (Hernando Pereira da Silva)
e do avalista, ora apelante
(ID. 62045976), cuja atualização resultou no montante de R$ 47.183,63,
com acréscimo de honorários advocatícios
, conforme cita-se:

[...]

Pelo exposto,
requer digne-se Vossa Excelência determinar a citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem a importância de R$ 47.183,63
(quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), relativa ao total do débito devidamente atualizado, até a data da propositura da presente ação, em observância à disposição do inciso I, alíneas a,
be
c do artigo 798 do CPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo
indice
oficial vigente, multa contratual de 2%, mais as custas e despesas processuais,
honorários advocatícios, estes a serem arbitrados no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 827, do CPC
, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do pagamento da
divida
, procedendo desde logo sua avaliação, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 829 do CPC e de acordo com as novas modificações introduzidas pela lei n° 13.105, de 16 de março de 2015.

[...] (ID. 62045976, p. 03) [grifos nossos e do original]

Em sequência, após a instauração da execução de título extrajudicial, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo apelante, o Banco exequente não sustentou a existência de acordo escrito de quitação da dívida, mas de
pagamento
da dívida principal do contrato executado pelo devedor Hernando Pereira da Silva,
com a ressalva de que o devedor principal não quitou os honorários advocatícios
, conforme manifestação a seguir citada:

[...]

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado, por seu advogado infra-assinado, nos autos da “Ação de Execução” que move contra Hernando Pereira da Silva, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência
informar que o executado procedeu na quitação de tão somente do contrato objeto da presente demanda juntamente a instituição, contudo deixou de promover o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo no despacho inicial dos autos
.

Desse modo, requesta o banco credor pela extinção do feito quanto ao Banco Bradesco S/A,
diante da quitação do contrato
.

Ademais, que os seja dado seguimento na demanda quanto aos honorários advocatícios do causídico do banco, requerendo assim a devida alteração no polo passivo do caderno processual.

[...] (ID. 62045977, manifestação nos autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o causídico, Marcos Antônio de Almeida Ribeiro, ora apelado, postulou,
em desfavor do devedor principal e do avalista
, ora apelante, o pagamento dos honorários advocatícios (ID. 62045977).

Ademais, ressai dos autos que o Banco credor, ora apelado, expressamente se manifestou novamente, asseverando que “[...]
o devedor realizou o pagamento em relação de somente os débitos do contrato junto a instituição, deixando de proceder na liquidação dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado no despacho inicial
[...]” (ID. 62805176).

Por conseguinte, não há suporte fático, lógico ou jurídico para a exigência de juntada do acordo escrito entre o Banco e o devedor principal sob o argumento de cerceamento de defesa.

Trata-se, portanto, de circunstância que atrai a incidência dos
arts
. 370, parágrafo único e 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

[...]

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. QUESITOS ADICIONAIS. INVIABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC.
2 .

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. (
arts
. 370 e 371, ambos do CPC).
Portanto, sendo desnecessária a produção da prova vindicada para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. A embargante, na fase de especificação de provas, postulou somente a produção de prova pericial grafotécnica, com o fito de comprovar os fatos deduzidos na inicial, prova essa que foi realizada. Assim, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que a parte não se manifestou por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir.
4 .
O ponto central da controvérsia restou devidamente esclarecido pela prova pericial grafotécnica, a qual concluiu pela autenticidade da assinatura aposta pela embargante no contrato
posto ?sub

judice?,
situação que rechaça sua tese desenvolvida na petição inicial. 5. Não havendo a interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como da decisão que indeferiu o pedido de formulação de quesitos complementares, operou-se a preclusão.
6 .
Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0006051-62.2017.8 .07.0001 1831228, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Quitação da dívida principal e responsabilidade solidária limitada do avalista: honorários sucumbenciais de responsabilidade do devedor principal

O apelante sustenta que a quitação extrajudicial da dívida principal pelo devedor Hernando, com o Banco exequente, resulta na extinção não só da obrigação principal em relação ao avalista, mas também quanto aos honorários, pois, segundo o recorrente, o avalista não responde pelos honorários advocatícios da execução.

Assim, assevera que a responsabilidade do avalista se limita à dívida original, principal, a qual já foi quitada, não abrangendo honorários por ausência de cláusula contratual expressa.

Outrossim, sustenta que, por não ter anuído com o acordo de quitação, os honorários sucumbenciais só podem ser cobrados sobre o devedor principal.

O apelado, por sua vez, argumenta que o apelante, na qualidade de avalista, é parte legítima para figurar no polo passivo e sua obrigação subsiste integralmente, abrangendo verbas acessórias (juros, multa e honorários).

Assevera que os honorários possuem natureza acessória decorrente da resistência ao cumprimento, não se confundindo com a obrigação contratual garantida.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Os honorários advocatícios da execução decorrem da condição de legitimidade de parte quanto à
divida
principal e são de responsabilidade
dos executados
, sejam eles o devedor principal, o avalista ou o fiador, nos termos do supracitado
art. 827 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 827.
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento,
a serem pagos pelo executado
.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

[grifo nosso]

Uma vez que os honorários advocatícios processuais são de natureza distinta da dívida principal e cujo credor (advogado) não se confunde com o credor original (exequente credor do título de crédito), não há que se falar em extinção do direito aos honorários advocatícios em razão da quitação da dívida principal. Trata-se de direito garantido também pelo já citado
art. 85, §§ 1º e 14, do Código de Processo Civil
.

Assevera-se que o avalista da cédula de crédito bancário
é devedor solidário
, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme
art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/2004
, o que abrange, na condição de executado, juros, multas e os honorários advocatícios previstos no referido art. 827 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Código Civil

Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final
.

[...]

Lei nº 10.931/2004

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir
o direito de cobrança contra
endossantes,
seus avalistas
e terceiros garantidores.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. SOLIDARIEDADE DO AVALISTA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução,
mantendo a execução com fundamento em cédula de crédito bancário e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra a avalista; (
ii
) apurar se houve cobrança em duplicidade do crédito exequendo; (
iii
) determinar se há solidariedade do avalista na cédula de crédito bancário; e (
iv
) examinar a alegação de excesso de execução em razão de abusividade de cláusulas contratuais e ausência de memória de
cálculo .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de terceiros devedores solidários, como avalistas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que tais coobrigados não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, salvo no que tange à disposição de bens do devedor em recuperação.
4 .
Não há duplicidade na cobrança do crédito exequendo, uma vez que a dívida não foi satisfeita pela devedora principal e o prosseguimento contra a avalista é permitido pelo ordenamento jurídico. 5.
O avalista, na condição de devedor solidário, está obrigado ao pagamento nas mesmas condições do devedor principal, inexistindo vedação à aplicação da solidariedade em cédulas de crédito bancário
.
6 .
A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração de memória de cálculo, em afronta ao art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do valor correto e o detalhamento atualizado do débito. 7. A ausência de memória de cálculo inviabilizou a análise da abusividade dos juros capitalizados, não cabendo ao juízo suprir a omissão da
parte .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de devedores solidários, avalistas ou coobrigados, salvo quanto à disposição de bens sujeitos à recuperação. 2. Não há duplicidade na cobrança de crédito habilitado em juízo de recuperação e executado contra avalista, desde que o débito não tenha sido quitado.
3 .

O avalista da cédula de crédito bancário é devedor solidário, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/
2004
.
4. Alegação de excesso de execução sem memória de cálculo detalhada não atende o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, acarretando sua rejeição.
5 .
A ausência de memória de cálculo inviabiliza a análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004,
arts
. 26 e 44; Código Civil,
art
. 899; CPC, art. 917, § 3º, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC
n .
183.970/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
j .
28/6/2022,
DJe
1/7/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.754.670/GO,
rel
. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021,
DJe
9/6/2021; STJ,
EREsp
n. 1 .267.631/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
j .
19/6/2013,
DJe
1/7/2013.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078559820238080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/09/2016) [grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que o próprio apelante, ao apresentar sua primeira impugnação à execução, reconheceu o pedido de cobrança dos honorários reivindicados pelo ora apelado, apenas se insurgindo contra o bloqueio de valores que ultrapassaram a quantia dos honorários, conforme cita-se:

[...]

a)
A expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor já bloqueado, referente à satisfação da execução dos honorários advocatícios
;

b)
O desbloqueio imediato dos valores remanescentes
, tendo em vista que o Exequente manifestou estar satisfeito com o montante anteriormente bloqueado e já não há mais débito pendente; o desbloqueio da
[sic].”

[...]

(ID. 168508909, p. 04) [grifo nosso]

Desse modo, quanto ao tema, não assiste razão ao apelante.

2. Excesso de execução, restituição em dobro e má-fé

O apelante sustenta excesso de execução, uma vez que foram bloqueados R$ 20.021,68 (R$ 8.071,08 em 12/12/2023 e R$ 11.950,60 em 05/09/2024).

Porém, o apelante assevera que o valor devido, reconhecido pelo próprio exequente, seria de R$ 7.656,22.

Assim, argumenta existir um excesso de R$ 12.365,46.

Ademais, postula pela restituição em dobro do excesso, em razão da má-fé da exequente.

O apelado, por sua vez, assevera que inexiste excesso de execução e que não é devida a devolução em dobro.

Outrossim, ressalta que o bloqueio foi realizado judicialmente via
Sisbajud
, dentro dos parâmetros legais, e que o Juízo
a quo
já determinou a liberação do excedente, adequando a execução ao limite devido.

Argumenta que inexiste má-fé do apelado, pois não requereu bloqueios indevidos nem ocultou valores.

Pois bem
. Ressai dos autos da execução que o Banco exequente peticionou postulando por arresto via sistema BACENJUD, quanto ao montante atualizado da dívida (então R$ 59.267,63), conforme ID. 64865049.

Porém, quanto ao pedido de arresto, o Juízo a quo manteve-se silente, dando sequência às inúmeras tentativas infrutíferas de citação dos devedores.

O Banco exequente postulou pela citação por edital, mas o Juízo
a quo
preferiu dar continuidade ao esgotamento das tentativas de citação pessoal dos executados.

As tentativas de citação por Oficial de Justiça continuaram sem êxito.

O Banco exequente manifestou-se nos autos para indicar imóvel do exequente para penhora, conforme petição de ID. 62045976, p. 83.

Em sequência, após inúmeras tentativas infrutíferas de citação, o Juízo
a quo
determinou a citação por edital do devedor principal e do avalista, ora apelante (ID. 62045976, p. 88).

Após a efetivação da citação por edital, o Banco exequente peticionou (ID. 62045977, p. 02) nos autos informando que o devedor principal, Hernando Pereira da Silva, procedeu a quitação tão somente do valor do inadimplemento contratual, sem efetuar o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
(10% sobre o valor do débito) com fulcro no art. 827 do Código de Processo Civil (ID. 62045976, p. 38).

Assim, o Banco credor postulou (ID. 62045977, p. 02) pela extinção do feito quanto à dívida principal e o prosseguimento da demanda quanto aos honorários advocatícios do causídico da Instituição Financeira, no montante de R$ 7.592,62.

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão (ID. 62045977, p. 05) extinguindo o feito, em relação ao Banco Bradesco S/A, e determinando o prosseguimento do feito em relação ao débito dos honorários advocatícios, reduzindo-o à metade, em decorrência do pagamento integral da dívida principal, conforme cita-se:

[...]

Vistos etc.

Compareceu o banco exequente na petição de Id 1461001, informando que o executado procedeu na quitação de tão somente do contrato objeto da presente demanda juntamente a instituição, contudo
deixou de promover o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo no despacho inicial dos autos
.

Assim,
em relação ao débito principal, tenho que o executado cumpriu sua obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Em relação
ao débito questionado pelo patrono do banco, que se refere
aos honorários advocatícios do causídico do banco, intime-se o patrono para dar andamento ao feito
, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecer-se o desinteresse no prosseguimento do feito, abandono, extinção e arquivamento.

Anoto que o prosseguimento da ação, em relação aos honorários arbitrados na decisão de fl. 22, são devidos, todavia,
reduzidos à metade
, consoante os termos do § único do art. 827, do Código de Processo Civil
.

[...] (ID. 62045977, p. 05) [grifo nosso]

Em sequência, o causídico, Marco Antônio de Almeida Ribeiro, ora apelado, peticionou nos autos apresentando atualização do débito e postulando pela cobrança da metade da verba honorária, no montante de R$ 4.333,56 (ID. 62045977, p. 14-15), nestes termos:

[...]

Ante o exposto, é a presente para requerer a V.Exa. digne-se:

determinar o prosseguimento da pressente ação, em relação a verba honorária, com o início de sua fase de execução sobre o valor R$ 4.333,56
(quatro mil, trezentos e trinta e três reais, cinquenta e seis centavos);

determinar a intimação do réu, na pessoa do causídico que cuida de seus interesses no processo, para que no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação sob pena de inclusão da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 513 do CPC.

determinar que
caso o réu não pague a dívida no prazo legal, seja implantado o sistema SISBAJUD, com a finalidade de localizar numerários suficientes para garantia da dívida atualizada, acrescida da multa legal de 10%.

Requer por fim, a
juntada do demonstrativo que informa a dívida atualizada em relação ao débito do devedor
.

[...] (ID. 62045977, p. 14-15) [grifos nossos e do original]

Em sequência, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de prosseguimento da execução, postulado pelo causídico ora apelado, quanto aos referidos honorários advocatícios (ID. 70830002).

Ambos os executados, devedor principal e avalista/apelante, foram citados mediante AR, com assinatura de recebimento (ID. 84405967), mas mantiveram-se inertes.

Em sequência, o apelado apresentou manifestação com atualização do débito, no montante de R$ 8.071,08, e postulou pelo bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema SIBAJUD (ID. 62803475).

Posteriormente, o Juízo
a quo
informou o cumprimento integral do bloqueio, no montante de R$ 8.071,08, em contas bancárias do devedor avalista, uma vez que as do devedor principal não contavam com saldo positivo (ID. 136992353).

O apelado, por sua vez, peticionou requerendo a expedição de mandado de intimação dos devedores, acerca dos valores bloqueados (ID. 137687031).

Após tentativas infrutíferas de citação, o apelado postulou pela citação por edital (ID. 140047466).

O Juízo de origem indeferiu a citação por edital, por entender que os meios de tentativa para intimação pessoal não foram esgotados, mas deferiu pedido de consulta via RENAJUD e INFOSEG (ID. 140354386).

O apelado postulou por novo bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como pela busca de endereços via INFOJUD (ID. 143839204).

Em sequência, o resultado da pesquisa de endereços foi juntado ao ID. 158301563.

O Juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido de bloqueio de valores, asseverando que o bloqueio já havia sido realizado e, ademais, questionou os demonstrativos de débito, pois destoavam do cálculo da contadoria (ID. 157608644).

O apelado juntou novo demonstrativo de débito reduzindo o valor da dívida para R$ 7.090,96 (ID. 160877952).

Novas tentativas de intimação foram realizadas e, em sequência, nova atualização do débito foi apresentada pelo apelado, no valor de R$ 11.950,60 (ID. 167861106), com requerimento de pesquisa via SISBAJUD.

Em sequência, o ora apelante compareceu espontaneamente nos autos (ID. 168508909), erroneamente peticionando em nome do apelado, mas com procuração outorgada ao recorrente e se insurgindo contra a execução, na qual asseverou que, após o bloqueio de R$ 8.071,08, uma vez que os executados se mantiveram inertes depois das intimações, o valor do crédito bloqueado satisfez o exequente e, desse modo, o processo não teria mais nexo causal para continuidade, conforme cita-se:

[...]

Excelência,

Outrossim,
como não houve manifestação das partes executados nos autos, o valor do crédito bloqueado, satisfazendo o exequente o processo não tem mais nexo causal
.

[...] (ID. 168508909, p. 02) [grifo nosso]

Porém, o apelante, na mesma impugnação, se insurgiu contra novo bloqueio, no montante de R$ 11.950,60. Assim, asseverou que o montante anteriormente bloqueado foi suficiente para adimplir a obrigação e, portanto, o valor remanescente, bloqueado, deveria ser liberado (ID. 168508909, p. 03). Por conseguinte, o ora apelante então requereu, conforme já asseverado:

[...]

a)
A expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor já bloqueado, referente à satisfação da execução dos honorários advocatícios
;

b)
O desbloqueio imediato dos valores remanescentes
, tendo em vista que o Exequente manifestou estar satisfeito com o montante anteriormente bloqueado e já não há mais débito pendente; o desbloqueio da
[sic].”

[...]

(ID. 168508909, p. 04) [grifo nosso]

Todavia, em sequência, o Juízo
a quo
informou ao exequente que foi realizado o bloqueio correspondente ao débito atualizado, no valor de R$ 11.950,60 e intimou o ora apelado para se manifestar (ID. 167891985).

O ora apelado, por sua vez, postulou por nova intimação do executado para se manifestar quanto ao valor bloqueado (ID. 172037620).

Após intimação, o executado, ora apelante, apresentou nova impugnação suscitando diversas teses, dentre as quais, asseverou que o valor efetivamente devido é de R$ 7.384,93 e que, portanto, o total bloqueado, que somava a quantia de R$ 20.021,68 era excessivo

Na mesma peça, também sustentou se tratar de cobrança indevida, o que lhe daria direito à devolução em dobro do valor, com fulcro no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil.

Ocorre que, em sequência, o Juízo de origem proferiu sentença determinando o desbloqueio do valor remanescente e o levantamento, em favor do apelado, da quantia bloqueada no montante de R$ 7.090,96 (ID. 181992023), bem como rejeitando o pedido de restituição em dobro e a alegação de má-fé.

Pois bem. Verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o excesso de execução já foi reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o desbloqueio do valor remanescente e, ademais, não há que se falar em aplicação da restituição em dobro.

Primeiramente, assevera-se que a relação processual não se confunde com a relação material de consumo, sendo inaplicável o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto ao art. 940 do Código Civil, o mero reconhecimento de excesso de execução não resulta no direito à restituição em dobro.

Além disso, não há pressuposto processual para tal pedido em sede de impugnação à penhora, devendo ser postulado por meio de instrumento adequado.

Ademais, assevera-se que não se verifica má-fé do apelante, uma vez que apresentou pedido de atualização de débito com lastro em demonstrativo de cálculo e não acréscimos de novos honorários sem respaldo jurídico.

Outrossim, quando da cobrança dos honorários advocatícios, a dívida ainda não estava quitada pelo executado.

O equívoco ocorreu quando do bloqueio judicial, pois não observou que, do montante atualizado no demonstrativo de débito, já havia sido bloqueado numerário anteriormente, o que não configura má-fé processual.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - EQUÍVOCO - MEIO INADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA.

1.
A aplicação do
art
. 940 do Código Civil, com a determinação de restituição em dobro do valor demandado, exige a comprovação de má-fé por parte do credor.

2.
O simples reconhecimento de excesso de execução não torna obrigatória a restituição em dobro do valor cobrado
.

3
. Os Embargos à Execução não são o meio adequado para a determinação, nos termos do art. 940 do Código Civil, da restituição em dobro do valor demandado
.

4. Recurso conhecido e não
provido .

(TJ-MG - AC: 10095130007388001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Desse modo, não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A

parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025